Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEPOIMENTO DO AGENTE PENITENCIÁRIO. FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO. Caso concreto em que, ocorrida suposta falta grave, o fato foi apurado, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido reconhecida a autoria e a materialidade do fato. Apesar da alegada necessidade de dilação probatória, deve ser ponderado que a narrativa do agente penitenciário, além de coerente, é dotada de fé pública e, portanto, pode ser empregada na conclusão pela autoria e materialidade do fato. Para o reconhecimento da falta grave prevista no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização de perícia no objeto apreendido, pois a potencialidade lesiva do estoque encontrado é evidente, conforme se verifica na foto e descrição acostada aos autos.